Tribunal: TJMT
Processo: 1004926-50.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004926-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE FRANCISCO SILVA - CPF: 029.813.891-30 (RECORRENTE), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE LIMA - CPF: 346.795.101-53 (RECORRIDO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), GILIARD PIEREZAN - CPF: 020.877.221-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA IMPRUDENTE. VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 21.743,80 a título de danos materiais, atualizados e acrescidos de juros legais, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há necessidade de perícia técnica que afaste a competência do Juizado Especial Cível;
(ii) estabelecer se a recorrente condutora é responsável pelo acidente de trânsito, diante da dinâmica dos fatos e das provas produzidas;
(iii) determinar se os danos materiais foram devidamente comprovados, notadamente quanto ao pagamento da franquia do seguro do veículo do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de perícia técnica não se configura quando a prova documental (fotografias, vídeos e boletim de ocorrência) é suficiente para o deslinde da controvérsia, razão pela qual se rejeita a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

4.

O condutor que ingressa em via preferencial deve certificar-se de que pode realizar a manobra com segurança, sem prejudicar os veículos que trafegam na via principal, conforme art. 34 do CTB.

5.

As provas dos autos, inclusive áudio em que a própria recorrente admite não ter visto o veículo do recorrido, demonstram a culpa exclusiva da condutora pela colisão.

6.

A alegação de excesso de velocidade do recorrido não encontra respaldo nas provas, sendo afastada pela análise das avarias e da ausência de marcas de frenagem, além da existência de redutor de velocidade próximo ao local do acidente.

7.

A indenização por danos materiais decorre do efetivo desembolso da vítima para reparo do veículo, sendo suficiente o comprovante de pagamento da franquia do seguro.

8.

A ausência de apresentação da apólice não invalida a comprovação do prejuízo, sob pena de formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004926-50.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Sônia Maria de Lima

Recorrido(s):

André Francisco Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/08/2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos do autor, para:

a)
CONDENAR os Réus, de forma solidária, a pagarem ao Autor o valor de
R$ 21.743,80 (vinte e um mil e setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos)
, atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros, a partir da citação válida, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE pedido formulado pela parte Autora quanto à indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 18/05/2024, na rodovia BR 163 próximo ao km 854 (trevo de Juara), sentido Sinop-MT a Itaúba-MT, envolvendo o veículo BMW 320i, RAT6D16, conduzido pelo reclamante, e o automóvel Nissan Sentra NPG1012, conduzido pela reclamada.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial para apurar a dinâmica do acidente. No mérito, sustenta a ausência de comprovação de culpa da condutora recorrente e, subsidiariamente, a falta de comprovação dos danos materiais, sob o argumento que não há prova de que o recorrido possuía seguro do veículo ou de que o valor pago à empresa de reparação automotiva tenha relação com a franquia.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a competência do Juizado Especial, a comprovação da culpa exclusiva da recorrente pela colisão e a demonstração dos danos materiais sofridos.

PRELIMINAR – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Colendos pares;

A recorrida suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo em razão da necessidade de perícia técnica.

No entanto, é cediço que a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.

No caso em análise, não há necessidade de perícia, uma vez que os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas produzidas nos autos, como fotografias, vídeos do local do acidente e boletim de ocorrência, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

Restou incontroverso nos autos que a recorrente condutora realizava uma manobra de contorno para retornar à Sinop-MT, ao passo que o recorrido trafegava em sua mão de direção na via principal, sentido Itaúba-MT.

As provas dos autos, em especial as fotografias, vídeos e o áudio da conversa (ID 291398878), demonstram que a recorrente adentrou a via preferencial de forma imprudente, sem observar o fluxo de veículos, interceptando a trajetória do veículo do recorrido.

No áudio mencionado, a própria recorrente admite que não viu o veículo do recorrido e que a pista parecia limpa, o que denota sua falta de atenção e cuidado, infringindo o disposto nos artigos 28, 34, 37 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, em especial o art. 34, que dispõe:

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

A alegação recursal de que a recorrente já estava concluindo a manobra quando foi atingida na parte traseira não se sustenta diante da dinâmica evidenciada e da própria admissão de que não visualizou o veículo que trafegava na via preferencial.

Ademais, a sentença foi precisa ao assinalar que "a preferência é de quem está trafegando na pista de rolamento principal, onde o Autor trafegava, ao passo que o veículo da Ré, simplesmente cruza a avenida quando o veículo do Autor trafegava na avenida principal" e que "as provas encadernadas nos autos nos forçam a concluir que a culpa do acidente é da ré, que simplesmente atravessou na pista e não viu o veículo do Autor".

Quanto à alegação de que o recorrido estaria em alta velocidade, o juízo
a quo
afastou tal argumento com base na análise das avarias nos veículos e na ausência de longas marcas de frenagem no vídeo (ID 291398859), concluindo pela compatibilidade da velocidade com o limite da via. Ademais, conforme destacado pelo recorrido, próximo ao local do acidente há um redutor de velocidade pelo qual ele havia acabado de passar, o que torna improvável a alegação de excesso de velocidade.

Portanto, a responsabilidade civil da recorrente condutora restou devidamente configurada, assim como a responsabilidade solidária do recorrente proprietário do veículo.

No tocante aos danos materiais, a sentença recorrida reconheceu a comprovação do prejuízo material no valor de R$ 21.743,80, correspondente ao pagamento da franquia do seguro para o conserto do veículo do recorrido, conforme documento de ID 291398860.

Os recorrentes alegam que não há prova de que o recorrido possuía seguro do veículo ou de que o valor pago à empresa de reparação automotiva tenha relação com a franquia. Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

O documento ID 291398860, aceito pelo Juízo de primeiro grau como comprovante do pagamento da franquia para o conserto do veículo do recorrido, é prova suficiente do prejuízo material direto decorrente da conduta ilícita da recorrente.

A exigência da juntada da apólice de seguro, neste momento processual, configura-se como formalismo excessivo para eximir-se da responsabilidade. O que se indeniza é o efetivo desembolso realizado pela vítima para restaurar seu patrimônio lesado, e o pagamento da franquia é um desses custos diretos.

Os recorrentes não lograram êxito em desconstituir a validade do referido documento ou em apresentar qualquer contraprova que infirmasse o valor ou a natureza da despesa.

Portanto, comprovado o dano material e o nexo de causalidade com a conduta culposa da recorrente condutora, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025